Tribunal: TJMT
Processo: 1023229-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023229-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), ZENILDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 452.746.301-20 (AGRAVANTE), SILVANA FERREIRA PINTO - CPF: 703.738.841-68 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (AGRAVADO), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (AGRAVADO), FRANCIS MAURO PEDROSO - CPF: 474.364.411-91 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ZENILDO PACHECO SAMPAIO
E OUTROS.

AGRAVADO(S):
CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN
E OUTROS.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Zenildo Pacheco Sampaio e outros contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, que indeferiu a produção de prova testemunhal e encerrou a fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova testemunhal e encerra a instrução; (
ii
) verificar se a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) autoriza, no caso concreto, a interposição do agravo diante da alegada urgência e risco de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC contém rol taxativo das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não incluindo a decisão que indefere prova testemunhal ou encerra a instrução.

O STJ admite a mitigação da taxatividade apenas em hipóteses excepcionais de urgência, quando a apreciação da matéria em apelação se revelaria inútil (Tema 988/STJ).

No caso, não se verifica urgência ou prejuízo irreparável, pois eventual nulidade por cerceamento de defesa poderá ser arguida em apelação, sendo possível anulação da sentença com reabertura da instrução.

A decisão de saneamento fundamentou o indeferimento da prova oral com base no art. 370 do CPC, por entender suficientes os elementos documentais já produzidos.

Diante da ausência de enquadramento legal e de excepcionalidade que justifique mitigação, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e somente admite mitigação em situações de urgência concreta.

A decisão que indefere produção de prova testemunhal e encerra a fase instrutória não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

A alegação de cerceamento de defesa pode ser oportunamente apreciada em apelação, inexistindo risco de inutilidade do julgamento futuro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 932, III, 1.009, §1o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018,
DJe
19.12.2018; TJMT, N.U 1004792-26.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1021786-32.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
AGRAVO INTERNO
, interposto contra decisão monocrática (ID. 300130364), proferida
por este Relator
nos autos do Agravo de Instrumento no 1023229-18.2025.8.11.0000, manejado em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança no 1015239-57.2019.8.11.0041, que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal, declarando encerrada a fase de instrução
, nestes termos:

“[...] A parte agravante busca por meio do presente recurso reformar a decisão que indeferiu o pedido de produção de nova prova testemunhal, hipótese não prevista no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito. [...] No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual. [...]” (ID. 300130364)

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o juízo a quo encerrou indevidamente a fase instrutória sem delimitar os pontos controvertidos, em afronta ao art. 357, II, do CPC, configurando cerceamento de defesa ao indeferir imotivadamente a prova testemunhal requerida.

Sustentam que a prova oral é imprescindível à elucidação de fatos relevantes, especialmente quanto à alegada substituição do locatário, e que a negativa de sua produção torna
inócua
a análise posterior em apelação, atraindo a incidência da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

Assim, requerem o conhecimento do Agravo de Instrumento, com a reabertura da instrução processual e o deferimento da prova oral.

Nas contrarrazões, os agravados defendem a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), já que não há urgência ou risco de inutilidade da análise em apelação.

Alegam que a controvérsia é eminentemente documental, relativa a contrato de locação escrito, sendo a prova oral irrelevante e protelatória.

Concluem que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, por estar juridicamente adequada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ZENILDO PACHECO SAMPAIOE OUTROS.

AGRAVADO(S):
CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto contra decisão monocrática (ID. 300130364), proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento no 1023229-18.2025.8.11.0000, manejado em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança no 1015239-57.2019.8.11.0041, que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal, declarando encerrada a fase de instrução, nestes termos:

A decisão monocrática, ora agravada, restou assim fundamentada:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por ZENILDO PACHECO SAMPAIO, SILVANA FERREIRA PINTO, contra decisão proferida (ID. 197929012 – autos de origem PJE No 1015239-57.2019.8.11.0041), que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal formulado pelos agravantes, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, proposta por CVL Imóveis Ltda. – EPP e Cléia Maria Trevisan Vedoin em face de Silvana Ferreira Pinto, Zenildo Pacheco Sampaio e Francis Mauro Pedroso.

Os réus apresentaram contestação, na qual suscitaram, em preliminar, inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, alegam que o contrato de locação foi tacitamente alterado, com substituição do locatário e do fiador, alteração
esta
de ciência da autora, que, contudo, não providenciou aditivo contratual. Sustentam que eventuais débitos decorrem da utilização do imóvel pela empresa de Francis Mauro, inexistindo valores devidos por Silvana e Zenildo.

As autoras apresentaram impugnação, na qual alegam intempestividade parcial da contestação e pleiteiam a decretação da revelia dos réus.

Rebatem as preliminares suscitadas, afirmando que a petição inicial preenche os requisitos legais e que os réus são partes legítimas, destacando, ainda, a ausência de prova quanto à alegada transferência de responsabilidade.

Os autos vieram conclusos.

Rejeição das Preliminares

Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto a exordial atende aos requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, apresentando causa de pedir e pedido devidamente compatíveis entre si, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva dos réus Silvana Ferreira Pinto e Zenildo Pacheco Sampaio, entendo que tal questão se confunde com o mérito da controvérsia, uma vez que está diretamente relacionada à eventual modificação subjetiva da relação locatícia, a ser comprovada por meio da instrução processual.

Assim, rejeito a preliminar, com fundamento no art. 338, parágrafo único, do CPC.

Tempestividade da Contestação

Rejeito a alegação de revelia suscitada pela parte autora, uma vez que a contestação foi apresentada dentro do prazo legal, cujo termo final ocorreu em 28/09/2022, considerando-se a audiência realizada em 06/09/2022 e o feriado no dia 07/09/2022, a contagem de quinze dias úteis subsequentes, nos termos do art. 335, I, do CPC.

Revelia do réu Francis Mauro Pedroso

Decreto
a
revelia do requerido Francis Mauro Pedroso, nos termos do art. 344 do CPC, diante da ausência de contestação, apesar de regularmente citado (Id. 26215754).

Ressalta-se, contudo, que
a
revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, podendo ser elidida pelas provas constantes dos autos, não implicando imediata procedência do pedido.

Outrossim, o feito está em ordem. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, assim dou por saneado o processo (art. 357 do CPC).

Provas

A parte ré requereu a produção de prova testemunhal.

Contudo, indefiro o pedido de produção da prova testemunhal, tendo em vista que os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia são essencialmente documentais e encontram-se suficientemente esclarecidos nos autos. A eventual oitiva de testemunhas se mostra desnecessária, revelando-se medida protelatória, em descompasso com os princípios da celeridade e economia processual.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, como é o caso dos autos.

Diante do exposto, considero encerrada a fase de instrução e determino a intimação das partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos para sentença. [...]”

Os Agravantes sustentam que a decisão agravada encerrou indevidamente a fase instrutória sem a devida delimitação das questões de fato controvertidas e sem admitir a produção de prova testemunhal, em desrespeito ao artigo 357 do Código de Processo Civil.

Aduzem que a decisão viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, por impedir a demonstração de fatos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto às tratativas contratuais e responsabilidades locatícias, inclusive relativas à substituição do locatário e exoneração de obrigações contratuais.

Asseveram que a prova testemunhal é imprescindível para a demonstração da comunicação formal à imobiliária em 2017, relativa à substituição do locatário e das obrigações. Destacam que a supressão da fase instrutória constitui cerceamento de defesa, ensejando nulidade da decisão recorrida.

Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da instrução com a delimitação das questões de fato controvertidas e a produção da prova testemunhal requerida.

Preparo recursal recolhido em ID. 299913856.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos
mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A parte agravante busca por meio do presente recurso reformar a decisão que indeferiu o pedido de produção de nova prova testemunhal, hipótese não prevista no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual. Não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Inclusive este é o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0000323-65.2010.8.11.0036, que declarou encerrada a instrução processual e indeferiu a produção de novas provas. O agravante sustenta cerceamento de defesa pela impossibilidade de oitiva de suas testemunhas, enquanto as testemunhas da parte contrária foram ouvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que encerra a instrução processual e indefere a produção de novas provas, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses em que cabe Agravo de Instrumento, não incluindo expressamente a decisão que declara encerrada a instrução processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a taxatividade mitigada desse rol apenas em casos excepcionais de urgência, quando a impugnação posterior em sede de apelação seria inútil, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. O juízo de origem fundamentou que há nos autos elementos probatórios suficientes para o julgamento da causa, tornando desnecessária a dilação probatória adicional, conforme artigo 370 do CPC.

6. Diante da ausência de previsão legal expressa e da inexistência de excepcionalidade que justifique a flexibilização da regra, o recurso deve ser inadmitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas em casos excepcionais de urgência.

2. A decisão que encerra a instrução processual e indefere a produção de novas provas não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC.

3. A existência de elementos probatórios suficientes nos autos torna desnecessária a reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018.

(N.U 1004792-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025)

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA – DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se enquadra na hipótese mencionada pelo julgado da Corte Superior de Justiça o recurso interposto contra decisão
indeferitória
do pedido de produção de prova pericial, notadamente por tratar-se de questão que pode ser decidida no Recurso de Apelação sem prejuízo ao resultado útil do processo.” (N.U 1016565-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020).

(N.U 1011762-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 18/11/2021)

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheço do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator
.
”

O agravante sustenta que o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa e que, diante da urgência da situação, é cabível o Agravo de Instrumento com base na tese da taxatividade mitigada, consagrada no Tema 988 do STJ.

Afirma que a prova oral seria essencial para demonstrar comunicação anterior à imobiliária sobre a substituição do locatário e consequente exclusão da obrigação dos agravantes.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A decisão agravada está em plena conformidade com o disposto no art. 932, III, do CPC, ao não conhecer do Agravo de Instrumento, por ausência de previsão legal expressa.

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das decisões interlocutórias que comportam Agravo de Instrumento, dentre as quais não se insere a hipótese de indeferimento de produção de prova.

Trata-se de matéria que pode ser arguida oportunamente em sede de apelação, por força do art. 1.009, §1o, do CPC, não havendo qualquer prejuízo irreparável à parte.

Ressalte-se que, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC pressupõe a
demonstração de urgência decorrente da inutilidade da análise da questão apenas em apelação.

No caso em apreço, tal urgência não se verifica. A suposta ilegalidade da decisão que indeferiu a prova testemunhal poderá ser examinada no momento oportuno, caso haja prejuízo concreto com o julgamento final.

Se o Tribunal, em apelação, reconhecer cerceamento de defesa, poderá anular a sentença e determinar a reabertura da instrução. Não se trata, portanto, de hipótese de inutilidade da análise futura, tampouco de risco de perecimento de direito, o que inviabiliza a aplicação do entendimento mitigador.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO SANEADORA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo

interno
interposto por Solaris Veículos Ltda contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo
de instrumento oposto à decisão da 5a Vara Cível de Cuiabá, em Ação Redibitória c/c Danos Materiais e Morais movida por Alison Sanches Toro, a qual deferiu a produção de prova pericial no veículo, inverteu o ônus da prova e não designou audiência de instrução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a decisão agravada se enquadra nas hipóteses de cabimento do
agravo
de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; (
ii
) se a alegação de urgência decorrente de “prova diabólica” ou de omissão quanto à prova oral e delimitação dos pontos controvertidos justifica a mitigação da taxatividade do rol; (
iii
) se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de produção de prova oral e de delimitação dos pontos controvertidos.

III. Razões de decidir

3. O cabimento do
agravo
de instrumento está restrito às hipóteses do art. 1.015 do CPC, admitindo-se mitigação apenas diante de urgência que torne inútil o julgamento em apelação, nos termos do
Tema

988
/STJ.

4. No caso concreto, a alienação do veículo e seus reflexos sobre a produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova não configuram urgência excepcional, sendo matéria passível de rediscussão futura em apelação, sem prejuízo processual imediato.

5. A ausência de apreciação de prova oral e de delimitação dos pontos controvertidos na decisão de saneamento não acarreta preclusão ou risco de inutilidade do julgamento recursal, podendo ser objeto de questionamento oportuno, nos termos do art. 477 do CPC e da jurisprudência consolidada.

6. Não se identifica situação de cerceamento de defesa, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa que autorize o afastamento da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo

interno
desprovido, com manutenção da decisão monocrática que não conheceu do
agravo
de instrumento.

Tese de julgamento: “1. O cabimento do
agravo
de instrumento é restrito às hipóteses legais do art. 1.015 do CPC, admitindo-se mitigação apenas diante de urgência concreta que torne inútil o julgamento posterior em apelação.

2. A ausência de delimitação dos pontos controvertidos ou apreciação de pedido de prova oral, antes da realização da perícia, não configura urgência apta a autorizar
agravo
de instrumento.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, 1.009, § 1o, 1.015, XI e 477; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Tema

988
(REsp 1.704.520/MT); TJMT, N.U 1054694-92.2020.8.11.0041; TJMT, N.U 1011091-87.2023.8.11.0000; TJSP, AI n. 2027796-63.2022.8.26.0000; STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR.

(N.U 1021786-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Ademais, a decisão de saneamento apresentou fundamentação suficiente, ao destacar que os elementos constantes dos autos permitiam o julgamento da lide, sendo a produção de prova oral impertinente diante do caráter documental da controvérsia.

Ante o exposto,
conheço do agravo regimental e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que,
com fulcro no art. 932, III do CPC e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheceu
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025